Tribunal: TJDFT
Processo: 0708930-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. PREQUESTIONAMENTO.
1. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes antes da citação do réu implica a perda superveniente do interesse processual, sendo incabível a homologação judicial e a suspensão do processo, conforme entendimento pacífico.
2. A assinatura do réu no acordo, sem a presença de advogado constituído, não é suficiente para caracterizar a citação válida, comprometendo a regularidade do contraditório e a formação da relação jurídico-processual.
3. O reconhecimento da perda do interesse processual, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, art. 1.025 do CPC.
5. Negou-se provimento ao apelo.